Tribunal: TJSP
Processo: 0002995-60.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO I.N.S.S. E REEXAME NECESSÁRIO – DESPROVIMENTO – Lesões, nexo causal, incapacidade total e permanente para qualquer trabalho atestada pela perícia judicial – Segurado faz jus ao restabelecimento da aposentadoria por invalidez acidentária de 100% do salário-de-benefício – D.I.B. mantida

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO I.N.S.S. E REEXAME NECESSÁRIO – DESPROVIMENTO – Lesões, nexo causal, incapacidade total e permanente para qualquer trabalho atestada pela perícia judicial – Segurado faz jus ao restabelecimento da aposentadoria por invalidez acidentária de 100% do salário-de-benefício – D.I.B. mantida a partir do dia seguinte ao de sua indevida cessação – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA – Possibilidade – Precedentes.

MULTA DIÁRIA – Ausência de fixação na r. sentença – Ausência de interesse recursal.

JUROS DE MORA CONTADOS DO MARCO INICIAL DO BENEFÍCIO, DE MODO DECRESCENTE, MÊS A MÊS, COM BASE NOS ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA, EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI No 11.960/2009 – APLICAÇÃO A PARTIR DA RESPECTIVA VIGÊNCIA – PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, EIS QUE NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. NÃO FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO TEMA – JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA.

CORREÇÃO MONETÁRIA – ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO – UTILIZAÇÃO DO IGP-DI ATÉ 11 DE AGOSTO DE 2006, PASSANDO A INCIDIR O INPC – TEMA No 905 DO C. STJ, RECURSO REPETITIVO, RESP No 1.495.146/MG – DIANTE DA MEDIDA PROVISÓRIA No 316, DEPOIS CONVERTIDA NA LEI No 11.430/06, ATÉ 29 DE JUNHO DE 2009 E, APÓS OS VALORES EM ATRASO DEVEM SER ATUALIZADOS MÊS A MÊS PELOS ÍNDICES DE CORREÇÃO PERTINENTES (TEMA No 810) – APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS.

Recursos, oficial e voluntário, desprovidos, com observação (juros e correção monetária).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000073000
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
0002995-60.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado DERNIVALDO DA SILVA NOVAES.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos, com observação.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO (D) No: 18251
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO No: 0002995-60.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO.
RECORRENTES: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S.;
JUÍZO “EX OFFICIO”.
RECORRIDO: DERNIVALDO DA SILVA NOVAES.
JUÍZA DE 1o GRAU: DRA. ANDREIA MAURA BERTOLINE REZENDE DE
LIMA.
EMENTA
AÇÃO ACIDENTÁRIA
RESTABELECIMENTO DE
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA APELAÇÃO DO I.N.S.S. E REEXAME
NECESSÁRIO
DESPROVIMENTO
Lesões, nexo
causal, incapacidade total e permanente para qualquer
trabalho atestada pela perícia judicial Segurado faz jus ao
restabelecimento
da
aposentadoria
por
invalidez
acidentária de 100% do salário-de-benefício
D.I.B.
mantida a partir do dia seguinte ao de sua indevida
cessação ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM FACE DA
FAZENDA PÚBLICA Possibilidade Precedentes.
MULTA DIÁRIA Ausência de fixação na r. sentença
Ausência de interesse recursal.
JUROS DE MORA CONTADOS DO MARCO INICIAL
DO BENEFÍCIO, DE MODO DECRESCENTE, MÊS A
MÊS, COM BASE NOS ÍNDICES APLICÁVEIS À
CADERNETA
DE
POUPANÇA,
EM
RAZÃO
DO
ADVENTO DA LEI No 11.960/2009
APLICAÇÃO A
PARTIR
DA
RESPECTIVA
VIGÊNCIA

PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, EIS QUE NO
JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. NÃO FOI
DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS
DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA
EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO
TEMA

JUROS
DA
MORA
IGUAIS
AO
DA
POUPANÇA.
CORREÇÃO MONETÁRIA
ATUALIZAÇÃO DAS
PRESTAÇÕES EM ATRASO UTILIZAÇÃO DO IGP-DI
ATÉ 11 DE AGOSTO DE 2006, PASSANDO A INCIDIR O
INPC
TEMA No 905 DO C. STJ, RECURSO
REPETITIVO, RESP No 1.495.146/MG
DIANTE DA
MEDIDA PROVISÓRIA No 316, DEPOIS CONVERTIDA
NA LEI No 11.430/06, ATÉ 29 DE JUNHO DE 2009 E,
APÓS OS VALORES EM ATRASO DEVEM SER
ATUALIZADOS MÊS A MÊS PELOS ÍNDICES DE
CORREÇÃO
PERTINENTES
(TEMA
No
810)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER
IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS.
Recursos, oficial e voluntário, desprovidos, com observação
(juros e correção monetária).
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de reexame necessário e apelação voluntária do I.N.S.S.
contra a r. sentença de fls. 215/218, cujo relatório é adotado, que julgou procedente
ação acidentária movida por Dernivaldo da Silva Novaes, condenando o réu a
restabelecer a aposentadoria por invalidez acidentária NB 92/602968539-6 a partir do
dia 03.04.2018, compensando-se com as verbas recebidas a título de mensalidade de
recuperação, com juros de mora e correção monetária.
A r. sentença, ainda, condenou “o réu a arcar com os honorários de
sucumbência. A presente sentença, porém, é ilíquida. Por esta razão, reservo à
liquidação a fixação da verba honorária, em consonância com o disposto no artigo 85,
§4o, II do Código de Processo Civil” (fls. 218), bem como deferiu a tutela de urgência
para o imediato restabelecimento do benefício.
Remeteu os autos a reexame necessário.
Em recurso (fls. 225/237), a autarquia sustentou, em síntese, que:
a) não seria possível a concessão de tutela antecipada contra a Fazenda
Pública, nos termos do artigo 1o da Lei no 9.494/97;
b) não seria cabível o restabelecimento do benefício, pois não haveria
limitação do autor ao desenvolvimento de suas funções habituais;
c) seria cabível a alteração do marco inicial do benefício para a data da
juntada do laudo aos autos;
d) não seria o caso de impor multa diária à autarquia;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
e) seria aplicável a Lei no 11.960/09 no que tange à correção monetária
e aos juros de mora.
Processado o recurso com contrarrazões (fls. 242/249), subiram os
autos.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Passa-se à apreciação do reexame necessário em conjunto com o
recurso do réu, eis que engastados.
2.1) Da antecipação de tutela
De início, afasta-se a alegação de impossibilidade de concessão de
tutela antecipada em face da Fazenda Pública, eis que cabível sua determinação, desde
que observadas as restrições legais.
Nesse sentido, entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:
“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PENSÃO POR MORTE. POSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DOS
EFEITOS DA TUTELA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ART.
2o.-B DA LEI 9.494/97. SÚMULA 729/STF. AGRAVO REGIMENTAL
DA UNIÃO DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que as
vedações previstas no art. 2o.-B da Lei 9.494/97 devem ser
interpretadas restritivamente. Dessa forma, preenchidos os requisitos
autorizadores de sua concessão, é admissível a antecipação dos
efeitos da tutela em desfavor da Fazenda Pública, desde que a
situação não esteja inserida nas vedações da supramencionada
norma.
2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem determinou a imediata
implantação do benefício (pensão por morte), não existindo vedação
legal à concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública nas
causas de natureza previdenciária. Inteligência da Súmula 729/STF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
3. Agravo Regimental da UNIÃO desprovido.”(AgRg nos EDcl no
AREsp 240.513/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe
06/03/2015)
“PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL. PENSÃO POR MORTE. ANTECIPAÇÃO DE
TUTELA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 729/STF.
1. Não obstante as restrições à concessão de medidas liminares,
agrupadas agora no art. 7o, § 2o, da Lei n. 12.016/09, é possível a
concessão de tutela antecipada, contra a Fazenda Pública, nas causas
que tenham por objeto benefício de natureza previdenciária (Súmula
729/STF).
2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 261.364/ES,
Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 10/06/2014, DJe 20/06/2014)
2.2) Do mérito
2.2.1) Da causa de pedir e pedido
O segurado pediu restabelecimento de aposentadoria por invalidez
acidentária cessado em 03.04.2018 em razão da conclusão da perícia administrativa.
2.2.2) Do restabelecimento da aposentadoria por invalidez
2.2.2.1) Do nexo de causalidade
O nexo causal é incontroverso, ensejando a emissão de C.A.T. pela
empregadora (fls. 12/13) e o pagamento de auxílio-doença acidentário (espécie 91 fls.
08) e aposentadoria por invalidez acidentária (espécie 92 fls. 11), roborado, ainda, pelo
registro de entrada em hospital no dia do infortúnio (fls. 17).
Ademais, inexiste qualquer prova produzida pela autarquia que
pudesse afastar a etiologia laborativa das sequelas diagnosticadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
2.2.2.2) Da incapacidade laborativa
A perícia oficial (fls. 173/187), levada a efeito pela i. perita Dra.
Daniele Pimentel Maciel, ao exame físico do segurado, constatou:
“O exame físico pericial demonstra que o mesmo apresenta
déficit cognitivo leve, com dificuldade em reter informações recentes
(memória de curto prazo) e dificuldade na execução de atividades.
Esse déficit ocasiona um prejuízo na realização de atividades que
exigem coordenação de execução (planejamento e ação). Ou seja, o
periciado é capaz de entender a informação, porém no momento de
executá-la apresenta uma falta de sincronia entre a informação e a
execução da ação. O periciado descreveu que quando essas situações
ocorrem apresenta um comportamento irritado. Esse tipo de
comportamento é compatível com o tipo de lesão sofrida, uma vez que
o cérebro apresenta dificuldade em elaborar as informações o que se
manifesta com emoções mais rudimentares como a irritação.
Assim, o periciado apresenta prejuízo de funções cognitivas com
redução de sua capacidade de elaboração de funções executivas como
a capacidade de planejamento e ação. Essas alterações psíquicas são
compatíveis com as sequelas esperadas pelo tipo de traumatismo
craniano sofrido. Além disso, o quadro clínico atual é semelhante ao
descrito na perícia realizada em 06/08/2013 (fl.91) que concluiu pela
aposentadoria do periciado. Essas alterações neurológicas são
sequelares e de caráter permanente, sendo que o fato do periciado
não manter acompanhamento psicológico ou neurológico não é
justificativa para atestar a ausência de incapacidade. Isso porque o
tratamento não irá alterar o curso da sequela apresentada. Dessa
forma, há manutenção da incapacidade total e permanente secundária
a sequelas decorrente do acidente de trajeto.” (fls. 181/182).
Vale acrescentar estar a perícia oficial, isenta e bem fundamentada,
apoiada em exames clínico e especializados, inabalada por qualquer prova técnica
em contrário ou pela demonstração de sua imprestabilidade, merecendo integral
acolhida.
Portanto, configura-se incapacidade permanente e total para toda e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
qualquer atividade laborativa a assegurar ao obreiro os indispensáveis meios de
subsistência.
E, constatada sequela com nexo causal laborativo e caracterizada
incapacidade permanente e total para todo e qualquer trabalho, a espécie subsume-se ao
artigo 42 da Lei no 8.213/91, ou seja, a aposentadoria por invalidez, devendo ser ela
restabelecida.
2.2.2.3) Do marco inicial do benefício
Em relação ao marco inicial do benefício, merece mantença a r.
sentença, pois trata-se de alta médica indevida, devendo o benefício ser restabelecido
desde o dia seguinte a sua cessação, razão pela qual fica mantido o “dies a quo” em
03.04.2018 (fls. 213).
2.2.3) Da multa diária
Nesse ponto, o recurso da autarquia não merece conhecimento ante a
ausência de interesse recursal.
Isso porque, a r. sentença, diversamente do aventado em recurso,
sequer fixou multa diária, somente o fazendo após o processamento do apelo, em
decisão de fls. 251, inexistindo notícia de interposição do recurso cabível contra aquela
decisão.
Assim, no que tange à multa diária, o apelo autárquico não merece
conhecimento.
2.2.4) Dos consectários legais
No mais, observa-se que os juros moratórios são devidos a partir da
citação, nos termos da Súmula 204 do E. STJ, de forma englobada até ela e, depois, de
modo decrescente, mês a mês, contados pelos índices oficiais de remuneração básica,
aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na
redação dada pela Lei no 11.960 de 29 de junho de 2009.
Ad cautelam, observa-se que as disposições contidas na Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
11.960/2009 e na Emenda Constitucional no 62/2009 acerca de juros da mora - iguais ao
da poupança no débito acidentário -, não foram, no particular, declaradas
inconstitucionais, no julgamento da ADI no 4.357 pelo E. STF - pois se restringiu, de
modo parcial, aos juros de caráter tributário -, razão pela qual, no caso em lume,
devem ser aplicadas a partir da sua vigência.
De outra parte, nenhuma razão socorre o ente público em relação à
correção monetária, porquanto os valores em atraso deverão ser atualizados por índices
de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e os índices de correção pertinentes,
observando-se a respeito o que for decidido pelo STF no Recurso Extraordinário no
870.947/SE (repercussão geral - Tema no 810), inclusive quanto a eventual modulação
dos efeitos da orientação estabelecida, na forma abaixo explicitada.
A utilização do IGP-DI decorre as disposições contidas na Lei no
9.711, de 20 de novembro de 1998, a qual consolidou a orientação contida na Medida
Provisória no 1.415 de 29 de abril de 1996.
Referido diploma normativo estabeleceu que:
“§ 3o - A partir da referência de maio de 1996 o Índice Geral de
Preços Disponibilidade Interna IGP-DI, apurado pela Fundação
Getúlio Vargas, substitui o INPC para os fins previstos no § 6o do
art. 20 e no § 2o do art. 21, ambos da Lei n.o 8.880, de 1994.”
O art. 20, § 5o, da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, tratava
justamente da correção dos “valores das parcelas referentes a benefícios pagos com
atraso pela Previdência Social, por sua responsabilidade” (grifos nossos).
Anota-se, ainda, que será adotado o INPC - Tema no 905 do C. STJ,
em Recurso Repetitivo, REsp no 1.495.146/MG - diante da Medida Provisória no 316,
depois convertida na Lei no 11.430/06, até 29 de junho de 2009, passando, então, a ser
atualizado pelos índices de correção pertinentes, com incidência mês a mês sobre
as prestações em atraso, observando-se a respeito o que for decidido pelo STF no
Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral Tema no 810), inclusive
quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Pondera-se, ademais, quanto à atualização monetária depois do cálculo
de liquidação, que deverá ser mantido o IPCA-E, em face do entendimento já
consolidado pelo C. STJ, qualificado, inclusive, o caso, como repetitivo e
representativo de controvérsia (cf. REsp 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel. Min. Arnaldo
Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância, inclusive, com o E.
STF.
Observa-se, também, acerca do tema - correção monetária -, para se
evitar equívocos quando da liquidação, que na apuração da Renda Mensal Inicial
deverão ser utilizados os índices de reajuste para os respectivos cálculos, com o fito de
se manter a paridade dos benefícios existentes na previdência social, evitando-se, assim,
a dicotomia entre os valores concedidos pela via administrativa e aqueles deferidos pelo
Poder Judiciário.
Ressalta-se, em epílogo, quanto à correção monetária, em relação aos
precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015, que continua
prevalecendo a modulação já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
Por fim, considerando-se que os honorários advocatícios serão fixados
na fase de liquidação de sentença, inviável a majoração prevista no art. 85, § 11, do
C.P.C., devendo o trabalho adicional realizado por ambas as partes em grau recursal ser
considerado na sua fixação.
2.3) Da conclusão
Posto isso, nega-se provimento aos recursos, oficial e voluntário,
observando-se a questão de juros moratórios e de correção monetária (item 2.2.4).
3) CONCLUSÃO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento aos recursos, com
observação.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator